Tribunal: TJES
Processo: 0001982-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-41.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001982-41.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE. 1. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE AGENTES. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIA SOBEJANTE EMPREGADA NA PRIMEIRA FASE. VALIDADE. 2. CONSEQUÊNCIAS. FURTO DE FIOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PREJUÍZOS À COLETIVIDADE E À VÍTIMA DIRETA. MANUTENÇÃO. 3. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). O recurso visa ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e à isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) para exasperação da pena-base foi idônea; (II) Verificar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser analisado no juízo de conhecimento ou se é matéria afeta ao Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa e idônea de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

O vetor “antecedentes” foi validamente desabonado com base em condenação definitiva que não configura reincidência.

Configurada a pluralidade de qualificadoras (escalada e concurso de agentes), é legítima a utilização de uma para tipificar a forma qualificada da conduta e da outra para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
. No caso, a escalada foi utilizada para qualificar o furto, sendo o concurso de agentes validamente empregado como circunstância judicial desfavorável.

As consequências do crime de furto de cabos de cobre e fibra óptica extrapolam o mero prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal quando resultam na interrupção de serviços essenciais de comunicação para a coletividade, o que autoriza a valoração negativa do vetor correspondente, dada a maior reprovabilidade da conduta.

A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A análise da condição de hipossuficiência do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento constituem matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferir a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser empregadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base.

As consequências do crime de furto de cabos de cobre e fibra óptica extrapolam o tipo penal quando resultam na interrupção de serviços essenciais de comunicação, justificando a valoração negativa do vetor correspondente.

A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução a análise de eventual pedido de suspensão da sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 59 do Código Penal.

Art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Art. 804 do Código de Processo Penal.

Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, j. 16/11/2023.

STJ, HC n. 868.920/PE, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/12/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
01111113,0

0

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001982-41.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRICIO DO ROZARIO CORREIA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 05 de setembro de 2024, no bairro Santa Lúcia, em Vitória/ES, o apelante, agindo em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos, subtraiu cabos de cobre e de fibra óptica pertencentes à empresa GVT/Vivo, vindo a serem flagrados por um funcionário de uma empresa de segurança privada enquanto queimavam os fios em um terreno para extrair o metal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca, em síntese, o redimensionamento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão condenatória.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, a começar pelo pedido de revisão da pena:

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, , alegando que a valoração negativa dos vetores relativos às “circunstâncias” e às “consequências do crime” seria indevida, pois inerentes ao tipo penal qualificado.

O magistrado sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente, de forma fundamentada, três circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

O vetor
antecedentes
foi desabonado com base em condenação transitada em julgado (processo nº 0011766-29.2012.8.05.0256), que não configura reincidência, em estrita conformidade com o entendimento jurisprudencial. Tal valoração é, portanto, irretocável.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
destacou que “o crime foi cometido pelo acusado em concurso de agentes, o que ultrapassa a normalidade do delito”.

Embora o concurso de agentes seja uma das qualificadoras do tipo penal (inciso IV), o delito também foi qualificado pela escalada (inciso II). A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que,
havendo pluralidade de circunstâncias qualificadoras, nada obsta que uma seja utilizada para a tipificação da forma qualificada e as sobejantes venham a fundamentar a exasperação da pena, em qualquer das fases da dosimetria. Nessa linha, confira-
se
o AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 16/11/2023
.

Nesse caso, a escalada foi utilizada para qualificar o furto, sendo legítima a utilização do concurso de agentes para exasperar a pena-base, não havendo que se falar em
bis in idem
.

No que tange às
consequências do delito
, a sentença ressaltou que “o furto de fios telefônicos, de dados e cobre é considerado mais gravoso diante dos transtornos e prejuízos causados à população local, ao comércio e à própria empresa vítima”.

Tais efeitos, de fato, extrapolam o mero prejuízo patrimonial inerente a qualquer crime de furto. A interrupção de serviços essenciais de comunicação afeta um número indeterminado de pessoas e empresas, gerando um dano social de maior vulto, o que justifica plenamente a valoração negativa deste vetor. Em semelhante sentido, vale menção ao HC n. 868.920/PE, da 5
a
Turma do STJ, de relatoria da Eminente Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 4/12/2024.

Diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base acima do mínimo legal era medida impositiva.

O
quantum
de aumento, fixado em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, não se revela desproporcional ou desarrazoado, já que equivale a 1/8 (um oitavo) do intervalo de 6 (seis) anos entre a pena mínima (2 anos) e máxima (8 anos), por operadora negativada
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023)
.

Assim, mantenho a pena-base.

A defesa pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, argumentando a hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

O pleito não merece acolhimento nesta seara. A condenação do vencido ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

A análise sobre a efetiva miserabilidade do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Este é o momento processual adequado para aferir a real situação financeira do apenado, pois sua condição econômica pode se alterar entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.